Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707256-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO LIMA LEITE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por PAULO LIMA LEITE, em execução penal, no qual requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 14). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 18/19): “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0061565-31.2012.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. O sentenciado responde por delitos comuns e pelo delito equiparado de tráfico de drogas. Todos os crimes, inclusive o de tráfico de drogas, foram cometidos na vigência da lei 11.464/2007, que estabeleceu frações de progressão mais gravosas para os delitos hediondos e equiparados. Isto posto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito e não sobreveio aos autos notícia de que o pedido tenha sido submetido à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2023 20:23:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora